Tribunal: CARF
Processo: 10783.722152/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.722152/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.641 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
MINERAÇÃO SABADINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. TRIBUTAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
A presunção de omissão de receita estabelecida no art. 42 da Lei 9.430, de
1996, dispensa o Fisco de provar no caso concreto a omissão de rendimentos e
permite a imposição da exação quando o contribuinte, embora intimado, não
consiga comprovar a origem de seus rendimentos. Trata-se de presunção legal
relativa passível de ser afastada caso o sujeito passivo da relação jurídica prove
que a prática do fato que lhe está sendo imputado não corresponde à realidade.
Não havendo prova em contrário a tributação deve ser mantida.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada (Súmula Carf no 26).
REFLEXOS. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL, Cofins e do Pis/Pasep, em razão de tratar-se
de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova
que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.722152/2012-01
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.641 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722152/2012-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Programa de Integração Social (Pis/Pasep),
referentes ao ano-calendário 2008, no montante total de R$776.841,06 incluídos principal, juros
de mora e multa de ofício de 75%.
2.
A autoridade fiscal apurou omissão de receitas decorrentes de depósitos/créditos
bancários, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3.

Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins e Pis/Pasep.
4.
Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, que os depósitos não
declarados correspondem ao seu capital de giro; necessidade de comprovação de que os
depósitos bancários correspondem a renda/receita omitida; o prazo para recolhimento do crédito
tributário com redução de 50% da multa não pode estar vinculado a prazos que antecedem a fase
do contencioso administrativo.
5.

A Turma julgadora de primeira instância observou que “Com o advento do art. 42
da Lei 9.430, de 1996, sempre que o titular de conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento está o fisco
autorizado/obrigado a proceder ao lançamento do imposto correspondente, não mais havendo a
obrigatoriedade de se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente
omissão de receita. Assentou ainda que “Ao fazer uso de uma presunção legalmente
estabelecida, o fisco fica dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos”.
6.

Com efeito, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 437):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
A presunção legal de omissão de receita, prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo, quando não restar devidamente comprovada a fonte dos recursos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.641 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722152/2012-01

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL. TRIBUTAÇÃO DECORRENTE.
Pela relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão prolatada
em relação à exigência principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Falece competência ao órgão administrativo de julgamento para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO DE 50%. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A redução de 50% sobre o valor da multa de ofício, para o pagamento do auto de
infração até o vencimento do prazo de impugnação, não cerceia a defesa do contribuinte
que possui provas para elidir a autuação e incentiva aquele que não as possui a efetuar o
pagamento, em vez de impugnar meramente com fim protelatório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08/03/2013, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 26/03/2013 em que aduziu as alegações a seguir.
8.
Defende que “somente poderá ser passível de incidência do imposto de renda o
que efetivamente for ‘renda’”. O que não é o caso, vez que os valores tributados “correspondem
ao capital de giro da empresa, não podendo ser considerados como renda passível de
tributação”.
9.
Alega que a presunção de receita estabelecida no art. 42 da Lei 9.430, de 1996,
“fere os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Isso porque não se pode criar
obrigações de pagar tributos por meio de presunções. Cabe somente à lei tal tarefa”.
10.
Sustenta que a concessão dos prazos para recolhimento da multa de ofício com
redução de 50%, conforme previsto no inciso I do art. 6o da Lei 8.218, de 1993, “não pode estar
vinculado aos prazos que antecedem às conclusões proferidas na fase do contencioso
administrativo”, porquanto o exercício do contraditório e ampla defesa não pode implicar em
restrições de direitos.
11.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para cancelar o auto de
infração.
12.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
13.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.641 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722152/2012-01

14.

Trata-se de lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep, referentes
ao ano-calendário 2008, contra pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, em que se apurou
omissão de receitas decorrentes de depósitos/créditos bancários, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
15.

Alega a recorrente que “somente poderá ser passível de incidência do imposto de
renda o que efetivamente for ‘renda’”. O que não é o caso, vez que os valores tributados
“correspondem ao capital de giro da empresa, não podendo ser considerados como renda
passível de tributação”.
16.

Sustenta que a presunção de receita estabelecida no art. 42 da Lei 9.430, de 1996,
“fere os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Isso porque não se pode criar
obrigações de pagar tributos por meio de presunções. Cabe somente à lei tal tarefa”.
17.

Pois bem. O lançamento fundamentou-se no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, cujo
dispositivo estabelece que os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a
pessoa jurídica titular regularmente intimada não comprova, mediante documentação hábil e
idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, estão
sujeitos a lançamento de ofício, mediante presunção de omissão de receita.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Grifo nosso)
18.
Presunção é meio indireto de prova resultante de um processo lógico mediante o
qual do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja
existência considera-se provável1. As presunções legais podem ser absolutas – jure et jure – ,
quando não admitem prova em contrário, ou relativas – juris tantum – quando admitem prova em
contrário.
19.
A presunção legal relativa, caso dos autos, pode ser elidida pela parte cuja
presunção milita contra mediante apresentação de elementos probatórios. Maria Rita Ferragut2

1 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributário. Revista Dialética de Direito
Tributário no 34, São Paulo: Dialética, 1998. p. 109. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário.
2a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 508.
2 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções: meio de prova do fato gerador? In: FERRAGUT, Maria Rita; NEDER,
Marcus Vinícius; SANTI, Eurico Diniz de. (Coords.). A prova no processo tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p.
116.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.641 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722152/2012-01

aponta as seguintes características da presunção legal relativa:
As presunções legais relativas caracterizam-se, basicamente: por (a) estarem sempre
contidas numa proposição geral e abstrata; (b) poderem também ser uma proposição
individual e concreta quando do ato de aplicação do direito; (c) serem meios indiretos
de prova; (d) serem compostas por um fato indiciário que implique juridicamente
a existência de um outro fato, indiciado; (e) contemplarem uma probabilidade de
ocorrência do evento descrito no fato; (f) poderem prever a riqueza da base calculada,
quando utilizadas com fundamento no princípio da praticabilidade, e não em
decorrência de ilícitos praticados pelo contribuinte; (g) dispensarem o sujeito que tem
a presunção a seu favor do dever de provar a ocorrência do evento descrito no fato
indiciado, mas não de provar o fato indiciário e (h) admitirem prova a favor de
outros indícios, e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato
indiciado. (Grifo nosso)
20.
Dentre as características acima verifica-se que a presunção legal relativa, meio
indireto de prova, é composta do fato indiciário – valores creditados em contas bancárias – que
implica juridicamente a existência de outro fato, o fato indiciado – omissão de receita. Com
efeito, o sujeito que tem a presunção a seu favor – autoridade fiscal – está dispensado do dever
de provar a ocorrência do evento descrito no fato indiciado, mas não de provar o fato indiciário.
21.
Por se tratar de presunção relativa, admite-se prova em contrário tanto do fato
indiciário quanto do fato indiciado, ônus que o contribuinte não se desincumbiu.
22.
Note-se que no Recurso Extraordinário (RE) no 855649, de 03/05/2021, com
repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, e fixou a seguinte tese: “O artigo 42 da
Lei 9.430/1996 é constitucional”.
23.
O voto vencedor proferido pelo Min. Alexandre de Moraes assentou que o artigo
42 da Lei 9.430, de 1996, não amplia o fato gerador do tributo apenas permite a tributação
quando o contribuinte, intimado, não comprove a origem de seus rendimentos; bem como não
ofende o sigilo bancário, assunto já pacificado naquele Tribunal.
24.
Nessa linha, pensar de forma diversa seria contrariar o sistema tributário nacional,
em violação aos princípios da igualdade e isonomia, vez que bastaria ao contribuinte alegar que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus
de comprovar a veracidade de sua declaração. Veja-se:
Como se afere da leitura de todas essas disposições, diversamente do apontado pelo
recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte,
embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à tributação de rendas auferidas, cuja
origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em
violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração.
[...]
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.641 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722152/2012-01

Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco
auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus
da prova ao correntista omisso.
Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em
conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
[...]
No que se refere à alegada violação aos artigos 5o, X e XII; e 150, III, “a”, da
Constituição Federal, o recorrente não desfruta de melhor sorte.
Isso porque o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 601314, de relatoria
do Min. EDSON FACHIN, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 225), DJe.
16/9/2016, em que se discutia a constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar
105/2001, fixou tese no sentido de que (i) O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal ; (ii) A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
(Grifo nosso)
25.

Como se vê segundo o STF, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei 9.430, de
1996, dispensa o Fisco de provar no caso concreto a omissão de rendimentos e permite a
imposição da exação quando o contribuinte, embora intimado, não consiga comprovar a origem
de seus rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, como visto acima, passível de ser
afastada caso o sujeito passivo da relação jurídica prove que a prática do fato que lhe está sendo
imputado não corresponde à realidade. Não havendo prova em contrário a tributação deve ser
mantida.
26.

Oportuno registrar ainda que se aplica ao caso em análise a inteligência da Súmula
Carf no 26 no sentido de que o Fisco não precisa comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários de origem não comprovada. Veja-se:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191,
de 16/12/2008 Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de
08/10/2008 Acórdão no CSRF/04-00.157, de 13/12/2005

27.

Conforme observou a decisão recorrida, “durante o procedimento fiscal, o
interessado não logrou comprovar a origem dos valores creditados em suas contas bancárias
mantidas no BANCO DO BRASIL, BANESTES e SICOOB NORTE. Na fase impugnatória,
também não trouxe à colação nenhum documento para comprovar a origem dos depósitos.
Limitou-se a alegar que os depósitos não declarados correspondem ao seu capital de giro e não
traduzem quaisquer operações comerciais”.
28.

De igual forma, no recurso voluntário a recorrente limitou-se a discutir questões
de direito e não comprovou a origem dos valores depositados em contas bancárias. Registre-se,
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.641 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722152/2012-01

que mesmo diante da inércia da recorrente, a autoridade fiscal identificou transações financeiras
que deveriam ser expurgadas, vez que as mesmas não traduziam operações comerciais. Veja-se a
narrativa dos fatos no Termo de Encerramento Fiscal (e-fls. 306):
2.4 TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 04-00005/2012
Por fim, a fiscalização também individualizou os recursos transitados nas contas
correntes mantidas pela SABADINI junto ao SICOOB NORTE e BANESTES (c/c
11.559.903) e a intimou a comprovar a que título/origem (natureza jurídica) tais
depósitos foram realizados.
Desde 18/04/2012, data em que o procurador/advogado Dr. Felipe Osório dos Santos,
OAB 6381, tomou ciência do termo em comento nenhum documento e/ou
esclarecimento foi encaminhado à fiscalização objetivando elucidar vultosa
movimentação financeira descompassada com a receita bruta declarada.
2.5 ANÁLISE DOS CRÉDITOS LANÇADOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS
Mesmo diante da inércia da SABADINI, silenciando-se quanto aos questionamentos
efetivados ao longo dos Termos Fiscais, a fiscalização debruçou-se sobre os extratos
bancários do BANESTES, BANCO DO BRASIL e SICOOB NORTE no desiderato de
identificar possíveis transações financeiras que necessitariam ser expurgadas, vez
que as mesmas não traduziam operações comerciais.
a) BANCO DO BRASIL: Dos quase R$ 7,4 milhões de recursos movimentados,
merece destaque a captação de empréstimo no valor de R$ 1,5 milhões em
30/07/2008 e os resgates de aplicação financeira BB FIX (R$ 900 mil). As
demais rubricas são características de nítidas operações de venda no mercado
interno: “desconto de títulos” (R$ 2,68 milhões), “desbloqueio de depósitos” (R$
263 mil); “cheques descontados” (R$ 395 mil); “transferência on line” (R$ 205
mil); “liberação depósito bloq” (R$ 337 mil), dentre outros.
b) BANESTES: As duas contas correntes movimentaram expressivo montante de
recursos (R$ 12,8 milhões). Foram de pronto expurgados os recursos
advindos da utilização do limite especial de crédito ofertado pela instituição
financeira, que no presente caso denomina-se CRÉDITO ROTATIVO (R$ 2,5
milhões); o valor de R$ 1,6 milhões captado a título de CRÉDITO MDL –
crédito de carbono e as TED “D” (mesma titularidade). No mais, semelhantes
rubricas caraterísticas de operações de venda no mercado interno, com destaque:
“liq de desconto” (R$ 7,64 milhões) e sua retificadora (contra partida) “déb tit
desconto” (R$-2,09 milhões).
c) SICOOB NORTE: Foram identificadas e expurgadas diversas TED`S de
mesma titularidade advindas das contas do BANESTES e BANCO DO
BRASIL. De resto, prevaleceu a liquidação de cobrança por meio de desconto de
títulos: “créd liberação td” – crédito liberação título descontado (R$ 341 mil);
“liberação dep bloqueado” (R$ 104 mil) e “cred ted str” (R$ 146 mil).
As Planilhas anexas ao presente Termo de Encerramento da Ação fiscal consolidam de
forma individualizada os recursos ingressados nas contas correntes da SABADINI, após
os expurgos efetivados pela fiscalização. (Grifo nosso)
29.

Como se vê, a recorrente foi intimada a justificar e comprovar a origem dos
recursos e não se desincumbiu desse ônus. Nestes termos, não há reparos a serem feitos na
decisão recorrida. O lançamento deve ser mantido.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.641 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722152/2012-01

30.

A recorrente alega ainda que a concessão dos prazos para recolhimento da multa
de ofício com redução de 50%, conforme previsto no inciso I do art. 6o da Lei 8.218, de 1993,
“não pode estar vinculado aos prazos que antecedem às conclusões proferidas na fase do
contencioso administrativo”, porquanto o exercício do contraditório e ampla defesa não pode
implicar em restrições de direitos.
31.

A seguir a Lei 8.218, de 1993:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos
seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de
primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (Grifo nosso)
32.

Verifica-se, pois, que o texto legal condiciona a redução da multa de lançamento
de ofício no percentual 50% ao pagamento ou compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento.
33.

Portanto, não assiste razão à recorrente.
34.

Ao questionar a validade dessa lei, bem como da lei referente à presunção legal,
na verdade, questiona-se sua constitucionalidade. Todavia, cumpre esclarecer que, nos termos do
art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Nessa mesma trilha
caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.641 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722152/2012-01

06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
CSLL, Cofins e Pis/Pasep – reflexos
35.

O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL, Pis/Pasep e Cofins, em razão de se tratar de exigências
reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do
IRPJ.
36.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se aos demais tributos objeto de
lançamento.
Conclusão
37.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 489
DF CARF MF
Original